Tribunal: TJDFT
Processo: 0714485-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO, IMPOSTO DE RENDA, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO MOVIDA POR H.L. CONTRA DISTRITO FEDERAL. JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ISENÇÃO DO IRPF. APOSENTADO COM DOENÇA DE ALZHEIMER. ALIENAÇÃO MENTAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES RESTITUÍDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em ação de conhecimento com repetição de indébito, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o direito à isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) em favor de professor distrital aposentado diagnosticado com a Doença de Alzheimer, determinando a restituição dos valores indevidamente retidos. 1.1. No apelo, o Distrito Federal não impugna o mérito da isenção reconhecida, mas requer a reforma da sentença para consignar o direito de abater os valores eventualmente restituídos ao autor na via administrativa ou por meio de ajuste nas Declarações Anuais de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir se a sentença deve ser reformada para registrar previsão expressa autorizando o abatimento de valores eventualmente restituídos ao autor na via administrativa ou em declaração de ajuste anual ou se tal pretensão, formulada apenas em sede recursal, configura inovação recursal vedada pelo ordenamento processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação à inovação recursal, consagrada no art. 1.014 do CPC, impede que questões de fato não suscitadas no juízo de origem sejam introduzidas pela primeira vez em grau recursal, salvo comprovação de força maior. 3.1. A ausência de debate sobre o tema na origem torna inadmissível o acolhimento da pretensão em sede de apelação, pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa.
4. No caso, embora o Distrito Federal detivesse pleno acesso às informações sobre retenções e restituições tributárias do autor desde a citação, não formulou qualquer pedido de compensação ou abatimento em sua contestação, tampouco demonstrou motivo de força maior a justificar a omissão. 4.1. O pleito do Distrito Federal, além de fundado em inovação recursal indevida, ostenta caráter genérico e especulativo, porquanto postula autorização abstrata para deduzir quantias "eventualmente" restituídas, sem qualquer amparo fático-documental nos autos. 4.2. A pretensão contraria a sistemática da impugnação ao cumprimento de sentença prevista no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, a qual exige do executado, ao alegar excesso de execução, a declaração imediata do valor que entende correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, vedando postulações genéricas. 4.3. Acolher tal pleito em grau recursal equivaleria a endossar caráter especulativo ao processo e suprimir a negligência probatória do ente estatal verificada na fase de conhecimento. 4.4. Precedente: “verifica-se que há inovação recursal quanto ao pedido de reconhecimento direito de o réu promover compensação de valores da repetição de indébito com aqueles já restituídos na esfera administrativa e na declaração anual do imposto, haja vista que a referida matéria de defesa não foi arguida oportunamente na origem, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância, pois deduzida apenas em recurso inominado”. (0767101-90.2023.8.07.0016, Relator(a): Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe: 16/06/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de pedido de compensação ou abatimento de valores restituídos na via administrativa formulado pelo réu em sede de contestação não configura omissão da sentença, mas preclusão decorrente da inércia processual do recorrente, sendo vedada a introdução da matéria pela primeira vez em grau recursal, nos termos dos arts. 336 e 1.014 do CPC. 2. O pleito genérico e desprovido de amparo fático-documental para dedução de valores “eventualmente” restituídos ao contribuinte não se compatibiliza com a sistemática da impugnação ao cumprimento de sentença, a qual exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor incontroverso, conforme art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC."
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o, 4o, III e 11; 336; 525, §§ 4o e 5o; 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0767101-90.2023.8.07.0016, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe 16.06.2025.